Tribunal: STF
Processo: Rcl 62430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Edjail Kalled Adib Antônio em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 36):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1002333-47.2014.5.02.0385.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem cuida-se de ação proposta com o intuito de reconhecimento “declarando assim, a existência do vínculo empregatício no período de 01.03.2003 e 14.02.2013 e o reconhecimento de um ÚNICO CONTRATO DE TRABALHO, devendo a Primeira Reclamada se compelida a proceder à anotação na CTPS do Reclamante, do contrato de trabalho no período de 14.10.1999 a 14.02.2013 na função de Superintende de Operações e Comercial, com salário fixo de R$ 82.000,00 (oitenta e dois reais)” (eDoc 6, p. 37).



    Afirma-se haver sido acolhido o pleito inicial embora houvesse contrato de prestação de serviços de natureza civil firmado entre as partes. (eDoc 1, p. 3).



    No ponto, concluiu a sentença de primeiro grau (eDoc 9, p. 11):



    “(...) acolho a prejudicial de mérito deduzida pela reclamada, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, com relação às pretensões relativas aos períodos anteriores a 06-11-2009 (artigo 7º, XXIX, CR). 



    Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Condeno as reclamadas a responderem solidariamente pelo total dos efeitos condenatórios da presente sentença.



     Declaro nula a demissão realizada em 01-03-2003 e declaro o vínculo de emprego entre reclamante e primeira reclamada (TV ÔMEGA LTDA) de 01-03-2003 a 08-11-2012, observada a evolução salarial conforme notas fiscais de prestação de serviços juntadas aos autos.”



    Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso ordinário (eDoc 12, p. 1):



    “Contrato de trabalho. Fraude. Exigência de constituição de empresa pelo empregado para a prestação de serviços (pejotização). Comprovada a subordinação jurídica (CLT, 3º) e a prestação de serviços no mesmo local, com funções idênticas àquelas realizadas no período em que era registrado como empregado. Vínculo reconhecido”



    Os recursos ao Tribunal Superior Eleitoral não obtiveram êxito, como também o recurso extraordinário interposto.



    Informa-se haver sido iniciada a execução provisória.



    Defende a licitude da terceirização com base nos paradigmas apontados e requer, liminarmente a suspensão do processo trabalhista e da execução provisória e, no mérito, seja julgada procedente esta reclamação, cassando-se a decisão que reconheceu o vínculo e determinando-se que outra seja proferida conforme os parâmetros do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, Tema 725 da Repercussão Geral, ADC 48 e ADIs 3961 e 5625.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:  



     



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Nos casos de minha relatoria até agora examinados proferi diversas decisões negando seguimento a reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 55786, DJe 5.10.2022; Rcl 55806, DJe 17.10.2022; Rcl 59222, DJe 27.4.2023; Rcl 59612, DJe 15.5.223; Rcl 61266, DJe 8.8.2023; e Rcl 61442, DJe 14.8.2023. 



    E assim decidi por entender que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, tais como vínculos trabalhistas eventualmente reconhecidos entre escritórios de advocacia, franquias, empresas diversas, ainda que passíveis de discussão, nem sempre guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Com efeito, permaneço convicto de que a reclamação não guarda a necessária aderência aos paradigmas de confronto nas hipóteses em que a autoridade reclamada, ao manter a decisão que reconhece o vínculo do obreiro diretamente com a reclamada, tenha fundamentado seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido, por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, mas na constatação, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, de que o contrato realizado não preencheu os requisitos formais exigidos pela norma de regência. Ou, ainda, quando tenha resultado de fraude ou dissimulação, a fim de mascarar a relação de emprego, considerado o princípio da realidade fática, reputando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, dentre outras hipóteses semelhantes.



    Constatei, contudo, que em recentes julgamentos, o entendimento por fim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela existência de aderência estrita da temática suscitada e aquela objeto do julgamento da ADPF 324 e a tese do Tema 725. Menciono, a título de exemplo, o julgamento das seguintes reclamações, de minha relatoria, e em que fui vencido: Rcl 57057 AgR; Rcl 59.842 AgR; Rcl 53558 AgR; Rcl 53899 AgR; Rcl 57917 AgR; Rcl 57974.



    Há, ainda, precedentes da Primeira Turma deste Tribunal nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. 



    Menciono, nesse sentido, Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23; Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23. 



    Percebe-se portanto, à luz dos precedentes citados, que o novo entendimento adotado pela Segunda Turma harmoniza-se com o tem sido decidido relativamente à mesma matéria no âmbito da Primeira Turma. 



    Assim, prestando deferência à colegialidade, passo a adotar o entendimento que vem sendo amplamente aceito por esta Segunda Turma. 



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido nos paradigmas invocados, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo  procedente  a  reclamação, para cassar as decisões impugnadas nos autos do Processo 1002333-47.2014.5.02.0385 e determinar outra seja proferida em conformidade com os paradigmas invocados. Suspendo, por conseguinte os atos de execução provisória eventualmente iniciada.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.”



    No presente recurso a parte agravante aponta, preliminarmente, (a) nulidade da decisão agravada ante a deficiência na prestação jurisdicional e a deficiência da fundamentação, pois teria deixado de enfrentar, pormenorizadamente, as questões examinadas pela Corte Trabalhista nos autos da reclamação trabalhista, limitando-se a invocar precedente sem identificar corretamente os seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajustou àqueles fundamentos (eDOC 42, p. 15-17); (b) a nulidade da decisão agravada, diante do cerceamento do direito de defesa da parte ora agravante, pela ausência de citação, uma vez que a decisão agravada foi proferia “sem a observância do postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e da ampla defesa”, sendo o agravante tolhido desse direito “por não ter sido cientificado acerca da reclamação proposta”; pela não observância da norma do art. 989, III, que dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”; bem como pelo desrespeito ao disposto no art. 9º, caput, do CPC, que determina que, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (eDOC 42, p. 17-19); (c) bem como a nulidade em face da ausência de requisição de informações à autoridade reclamada; e (d) ausência de vistas ao Procurador-Geral da República (eDOC 42, p. 19/20).



    Aduz-se descabida a presente reclamação, ante a inexistência de similitude entre a decisão reclamada e o objeto do julgamento dos processos paradigmas invocado e a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista a pendência de apreciação na origem dos embargos de declaração opostos em 3.5.2023 (eDOC 42, p. 20-21)



    Sustenta-se a improcedência a ação ante a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, bem como pela inviabilidade do reexame de fatos e provas, os quais constataram a fraude praticada pela agravada, a subordinação jurídica e todos os demais requisitos necessários para a configuração do vínculo empregatício, ressaltando também que, nada obstante os valores do trabalho e da livre iniciativa, o direito do trabalho tem por alicerce o princípio da primazia da realidade, o que foi observado pela autoridade reclamada (eDOC 42, p. 24-37).



    Assevera-se que a sentença primária, que reconheceu o vínculo de emprego, foi prolatada em 2.10.2015 e o acórdão do TRT da 2ª Região, em 27.2.2018, e que os recursos interposto pela agravada não foram admitidos, de modo que “não há análise de mérito pela Corte Superior Trabalhista”, ao passo que o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, o Tema 725 teve acórdão publicado em 24.8.2022, a ADC 48 foi julgada em 14.4.202, a ADI 3961 em 3.4.2020 e a ADI 5625 em 28.10.2021, não podendo os paradigmas invocados “produzir efeitos sobre a decisão de mérito reclamada, proclamada muitos anos antes”, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica (eDOC 42, p. 39/40).



    Observa-se que não cabe reclamação constitucional para questionar decisão da autoridade recorrida em que os paradigmas não foram debatidos (eDOC 42, p. 40/41).



    Por fim requer a concessão de antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para negar seguimento à reclamação ou declarar a nulidade da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a reconsideração da decisão para que o agravo seja submetido a julgamento perante a Turma (eDOC 42, p. 41-44).



    A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a inexistência do cerceamento de defesa, uma vez que a parte Agravada “juntou todas as peças e atos processuais necessários para análise do feito, os quais continham todos os fatos e fundamentos jurídicos invocados pelo Agravante e (ou) utilizados na Justiça do Trabalho, os quais, por óbvio, foram considerados pelo Relator Min. EDSON FACHIN para se chegar à procedência da Reclamação constitucional”  e que o Relator estava autorizado a julgar imediatamente o feito, na forma do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF (eDOC 62, p. 8); que a parte agravante, de qualquer modo, exerceu o seu direito à ampla defesa, “ainda que de forma diferida, quando da interposição do Agravo ora contraminutado, prejudicando assim eventual alegação de nulidade”, restando prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa (eDOC 62, p. 9); a desnecessidade da requisição de informações à autoridade reclamada, uma vez que “todas as informações” estavam reproduzidas no processo eletrônico da Reclamação (eDOC 62, p. 9/10).



    Aduz-se a existência de aderência estrita da matéria discutida na reclamação com o que decidido por esta Corte nos paradigma invocados e que houve o esgotamento das instâncias ordinárias (eDOC 62, p. 11-16) e, no tocante à apontada violação ao princípio da segurança jurídica, à lus da modulação dos efeitos da decisão atribuída à decisão do RE 958252 que “o entendimento manifesto nas decisões que ora se utiliza como paradigmas projetam-se sobre todos os casos que não estavam transitados em julgados até a data em que foram concluídos aqueles julgamentos” (eDOC 62, p. 19).



    Ao final, pugna-se pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal e a superveniência de recente decisão no âmbito da Primeira Turma desta Corte, abordando a matéria objeto desta reclamação de forma diferenciada, me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Conforme relatado na decisão agravada, inicialmente, firme em minhas convicções pessoais, proferi diversas decisões negando seguimento às reclamações que versavam discussão semelhante, em todas concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita.



    No entanto, diante daquilo que entendi como uma definição de ambas as Turma desta Corte acerca do tema, situação que me levou a figurar como voto vencido no julgamento dos agravos regimentais interpostos em diversas reclamações submetidas a apreciação perante a Segunda Turma, passei a adotar, nos termos do art. 926 do CPC, o entendimento dos meus pares, a fim de uniformizar e manter estável, integra e coerente a jurisprudência desta Corte.



    Isso foi observado nestes autos, quando, prestando deferência à colegialidade, adotei o entendimento que vinha sendo aceito não apenas pela Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61438 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023)



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, como inicialmente imaginei. 



    Por esses fundamentos e diante dos argumentos que embasam o presente agravo regimental, retorno à adoção da compreensão que tenho por convicção, razão pela qual reconsidero a decisão agravada.



    Ante a ausência da citação da parte beneficiária, recebo o agravo regimental como contestação à presente ação.



    Passo a novo exame da reclamação.



    Como relatado, trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TV Ômega Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1002333-47.2014.5.02.0385.



    Relata-se que, mediante a ação de origem, a parte beneficiária, depois de atuar como sócio e administrador em empresas legalmente constituídas e contratadas para prestar serviços de consultoria e assessoria na área de operações da Reclamante, por exatos 10 anos, sem qualquer insurgência ou intercorrência, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício. O juízo de origem acolheu a pretensão declaratória de vínculo empregatício, com a condenação da parte ora reclamante, “desprezando a relação civil operada entre as partes durante anos” (eDOC 1, p. 3).



    Os recursos que se seguiram não alcançaram a reforma do que decido, sendo a sentença mantida pelo TRT da 2ª Região, bem como pelo Tribunal Superior do Trabalho, estando o processo, por ocasião do ajuizamento da presente ação, aguardando o julgamento do recurso de embargos de declaração opostos no âmbito do TST (eDOC 1, p. 5).



    Nesta reclamação, sustenta-se que as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho teriam violado as decisão desta Corte na ADPF 324, no RE 958252 (Tema 725 da repercussão geral), na ADI 3961 e na ADI 5625, segundo as quais esta Corte teria declarado “ser lícita a terceirização pela chamada “pejotização” de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, para prestar serviços na atividade-fim da contratante” (eDOC 1, p. 6).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão proferida pelo TST, que cofirmou o reconhecimento do vínculo empregatício.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato contido na petição inicial a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem, por ocasião do ajuizamento da presente reclamação, encontrava-se em regular tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, estando pendentes de apreciação os embargos de declaração, quadro que inviabiliza a pretenção reclamatória ante a ausência de atendimento à norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Nada obstante, prossigo no exame da reclamação, dada a alegação de ofensa a decisões proferidas em processos de controle, em face das quais não se aplica a exigência contida na norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    No que tange à alegada ofensa às decisões da ADPF 324 e das ADIs 3961 e 5625, acolho a argumentação lançada na contestação, e retornando às minhas convicções pessoais, entendo que na situação especifica trazida à apreciação mediante a presente reclamação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, pelos quais esta Corte concluiu pela licitude da terceirização da atividade-fim, uma vez que essa não foi a questão objeto de debate na instância de origem.



    Colho da sentença (eDOC 9, p. 5):



    “A reclamada insurgiu-se contra a pretensão deduzida na inicial mediante alegação de que o autor prestava tão somente serviço autônomo, sem habitualidade e sem subordinação.



     A alegação de que o autor era autônomo é fato impeditivo que deve ser comprovado pela reclamada.



    A autonomia alegada em defesa não restou comprovada.



    Irrelevante, para o reconhecimento do vínculo de emprego, a suspensão contratual em face da ausência de prestação de serviços pelo reclamante de agosto de 2007 até maio de 2008. 



    O término do contrato alegado pela reclamada foi confirmado em depoimento pessoal pelo reclamante. 



    Declaro nula a demissão realizada em 01-03-2003 e declaro o vínculo de emprego entre reclamante e primeira reclamada (TV ÔMEGA LTDA) de 01-03-2003 a 08-11-2012, observada a evolução salarial conforme notas fiscais de prestação de serviços juntadas aos autos.”



    Confira-se, o que assentado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao apreciar o recurso ordinário da parte ora reclamante (eDOC 12, p. 1-6):



    “Contrato de trabalho. Fraude. Exigência de constituição de empresa pelo empregado para a prestação de serviços (pejotização). Comprovada a subordinação jurídica (CLT, 3º) e a prestação de serviços no mesmo local, com funções idênticas àquelas realizadas no período em que era registrado como empregado. Vínculo reconhecido.



    (...)



    5. Relação de emprego. Unicidade contratual. A inicial refere (Id fd364e3, fl. 11 PDF) que o autor foi admitido pela 1ª ré, TV Ômega, em 14.10.99 na função de "coordenador de operações", foi promovido a "superintendente de operações", e que em 01.03.03 foi obrigado a pedir demissão, sendo que no mesmo dia passou a prestar serviços, através da empresa "ROB CAT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME", e após, através da empresa, "EDJAIL ADIB ANTÔNIO ME", com remuneração mensal de R$ 82.000,00.



    (...)



    5.6. O contrato de prestação de serviços (Id ebb2567, fls. 58/63 PDF) foi firmado com a empresa Rob Cat e Serviços Ltda - ME em 01.03.03, no mesmo dia do término do contrato de trabalho do autor, com previsão (cláusula 1ª, §§ 1º e 2º) de que os serviços de consultoria e assessoria seriam prestados pessoalmente por ele, e que à ré competia indicar os dias e o tempo de duração da prestação dos serviços (cláusula 3ª).



    5.7. A prova oral comprovou que o autor comparecia diariamente à sede da ré, contrariando a tese da defesa e as afirmaçõ